Tribunal: TJMT
Processo: 1015177-96.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015177-96.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), APARECIDA SIMOES - CPF: 550.189.471-87 (EMBARGANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0412-23 (EMBARGADO), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se pleiteia a suspensão de descontos incidentes sobre benefício assistencial decorrentes de contratos bancários impugnados sob alegação de fraude.

A embargante sustenta omissão quanto à ausência de apresentação de contrato assinado, à relevância da inversão do ônus da prova deferida na origem e contradição entre o reconhecimento da natureza alimentar do benefício e o afastamento do perigo de dano, requerendo a concessão da tutela recursal com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter o indeferimento da tutela provisória de urgência destinada à suspensão dos descontos incidentes sobre benefício assistencial, decorrentes de contratos bancários impugnados por alegada fraude.

III. Razões de decidir

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de fraude bancária e concluiu que a controvérsia acerca da regularidade da contratação, da autenticidade dos mecanismos utilizados e da efetiva manifestação de vontade da consumidora demanda dilação probatória e aprofundamento da instrução processual, inexistindo omissão quanto à ausência de contrato físico assinado.

3.

A discussão não se limita à inexistência de instrumento contratual assinado, mas envolve a análise do conjunto documental apresentado pelas partes e dos demais elementos probatórios em formação, sendo inviável reconhecer, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

4.

Inexiste omissão quanto à inversão do ônus da prova, porquanto o acórdão reconheceu expressamente a ausência de interesse recursal sobre a matéria, já deferida na decisão agravada com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Não há contradição entre o reconhecimento da natureza alimentar do benefício assistencial e a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, pois tal circunstância, isoladamente, não afasta a necessidade de adequada instrução probatória diante da controvérsia fática instalada e da resistência específica apresentada pela instituição financeira.

6.

A incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a demonstração da fraude ou do defeito na prestação do serviço, matéria cuja definição foi considerada dependente da instrução probatória em curso.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

8.

Para fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, sem que isso implique reconhecimento da existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e teses

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que buscam rediscutir a suficiência dos elementos probatórios analisados pelo acórdão, quando o julgamento enfrentou expressamente as teses deduzidas e concluiu pela necessidade de instrução probatória para aferição da alegada fraude em contratação bancária e dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
por APARECIDA SIMÕES em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão oriunda da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual se pleiteia a suspensão de descontos incidentes sobre benefício assistencial decorrentes de contratos bancários impugnados sob alegação de fraude.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Afirma que o acórdão deixou de apreciar circunstância relevante consistente na ausência de apresentação de contrato de empréstimo devidamente assinado pela autora, bem como teria omitido a relevância da inversão do ônus da prova deferida na origem. Aduz, ainda, que haveria contradição entre o reconhecimento da natureza alimentar do benefício assistencial e o afastamento do perigo de dano.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e deferida a tutela recursal, determinando-se a suspensão imediata dos descontos relativos aos contratos nº 950001236268 e nº 000018215963.

A parte embargada foi intimada para apresentar contrarrazões (id. 359999899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida pela agravante, consistente na suspensão de descontos incidentes sobre benefício assistencial, decorrentes de contratos bancários impugnados por alegada fraude.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

A embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão teria sido omisso quanto à ausência de apresentação de contrato assinado pela autora.

Todavia, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relacionada à alegada fraude bancária e à insuficiência, naquele momento processual, dos elementos necessários para concessão da tutela de urgência.

Constou do voto condutor:

A controvérsia acerca da regularidade da contratação, da autenticidade dos mecanismos utilizados nas operações bancárias e da efetiva manifestação de vontade da consumidora demanda dilação probatória e aprofundamento da instrução processual na origem.

Também foi consignado:

A documentação apresentada pela agravante, consistente em carta de concessão do benefício assistencial, boletim de ocorrência e reclamação administrativa perante o PROCON, embora demonstre insurgência quanto aos contratos impugnados, não se revela suficiente, neste momento processual, para comprovar de plano a alegada fraude.

E, ainda:

Existência de resistência específica da instituição financeira, que impugnou a narrativa inicial e apresentou documentos relacionados às contratações questionadas, reforçando a necessidade de apreciação da controvérsia à luz do conjunto probatório em formação.

Como se observa, o acórdão não deixou de apreciar a tese de inexistência de contratação válida. Ao contrário, concluiu que a discussão sobre a higidez da contratação, a autenticidade dos mecanismos bancários utilizados e a efetiva manifestação de vontade da consumidora exige instrução probatória, não sendo possível, em cognição sumária, reconhecer de plano a probabilidade do direito alegado.

Esse entendimento também foi desenvolvido no voto condutor, no qual se destacou que a controvérsia não estava limitada à simples ausência de contrato físico assinado, mas envolvia a análise do conjunto documental já apresentado pelas partes e dos demais elementos probatórios ainda em formação.

A propósito, o processo originário já se encontra em fase de produção de provas, com apresentação de contestação pela instituição financeira, juntada de documentos relacionados à contratação impugnada e posterior impugnação pela parte autora, o que reforça que a controvérsia fática está em desenvolvimento e reclama apreciação pelo Juízo de origem à luz do acervo probatório em formação.

Na sequência, o voto consignou:

Esse contexto revela que a matéria controvertida ainda depende de melhor esclarecimento, não sendo possível, por ora, afirmar com segurança a higidez, ou não, da contratação impugnada apenas com base na documentação até então reunida.

Desse modo, a ausência de menção específica e isolada à inexistência de contrato assinado não configura omissão. O fundamento adotado pelo acórdão foi precisamente a impossibilidade de definição, naquele momento processual, da validade ou invalidade da contratação impugnada, diante da controvérsia fática instalada e da necessidade de instrução probatória.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova.

O acórdão foi expresso ao reconhecer a ausência de interesse recursal da agravante quanto ao tema, uma vez que a providência já havia sido deferida na origem:

Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, porquanto a providência já havia sido expressamente deferida na decisão agravada, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, não há omissão a ser sanada. A inversão do ônus da prova foi expressamente considerada pelo acórdão, que apenas reconheceu inexistir interesse recursal quanto ao ponto, por já ter sido deferida na decisão agravada. Essa circunstância, embora relevante para a instrução do feito, não autoriza, por si só, a concessão automática da tutela provisória, especialmente quando a probabilidade do direito depende da análise do conjunto probatório ainda em formação.

De igual modo, inexiste contradição entre o reconhecimento da natureza alimentar do benefício e a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.

O acórdão não negou a natureza alimentar da verba. Apenas concluiu que tal circunstância, isoladamente, não afasta a necessidade de adequada instrução probatória, diante da controvérsia fática instalada. Nesse sentido, constou expressamente:

O fato de a agravante ser beneficiária de BPC/LOAS e de os descontos incidirem sobre verba de natureza alimentar não afasta, por si só, a necessidade de adequada instrução processual, sobretudo diante da controvérsia fática instalada.

No voto condutor, essa conclusão foi reiterada:

Embora a agravante seja beneficiária de BPC/LOAS e alegue que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a necessidade de adequada instrução do feito, sobretudo quando a parte contrária impugna de modo específico a narrativa inicial e apresenta elementos em sentido oposto, impondo-se o aprofundamento da atividade cognitiva no processo de origem.

Também foi consignado:

No contexto delineado, a prova produzida até o momento não se mostra suficiente para autorizar a reforma da decisão agravada, pois a definição acerca da existência de fraude, da regularidade da contratação e da responsabilidade da instituição financeira reclama instrução processual, inclusive com análise aprofundada dos documentos já juntados pelas partes e dos demais elementos que venham a ser produzidos no curso da demanda originária.

E, ao final:

Soma-se a isso o fato de que os descontos questionados, conforme narrado pela própria agravante, remontam ao ano de 2024, dado que, embora não seja suficiente, por si só, para definir a controvérsia, reforça a conclusão de que a matéria deve ser examinada à luz da instrução probatória em curso no feito originário.

Não há, portanto, proposições inconciliáveis no julgado. A conclusão foi construída a partir da análise conjunta da natureza da verba atingida, da controvérsia sobre a contratação, da resistência específica da instituição financeira e da necessidade de aprofundamento probatório.

A embargante também menciona a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a aplicação dessa orientação pressupõe a demonstração da fraude ou do defeito na prestação do serviço, matéria que, no caso concreto, foi expressamente considerada dependente de instrução probatória.

Logo, a invocação da Súmula 479 do STJ não revela omissão capaz de alterar o resultado do julgamento, mas inconformismo com a conclusão de que a fraude não poderia ser reconhecida de plano em sede de tutela de urgência.

O que se verifica, em verdade, é que a embargante pretende rediscutir a suficiência dos elementos probatórios já analisados pelo Colegiado, especialmente quanto à ausência de contrato assinado, à condição de beneficiária de BPC/LOAS e à continuidade dos descontos. Essa pretensão, contudo, não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Assim, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as questões necessárias ao julgamento, ainda que em sentido contrário ao interesse da embargante.

Quanto ao prequestionamento, para os fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consigno como prequestionados os dispositivos invocados pela embargante, sem que isso importe reconhecimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há violação aos artigos 300, 373, II, 429, II, 489, §1º, IV, 1.022, I e II, e 1.025 do Código de Processo Civil, aos artigos 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, nem à Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026